Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-14.2022.8.11.0036
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000699-14.2022.8.11.0036

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DESA. MARILSEN ANDRADE
ADD
Á
RIO
, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POV
Ó
AS, DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO
,
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
e
EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
.
]

Parte(s):
[EMPRESA GUIRATINGUENSE DE MINERACAO LTDA - CNPJ: 13.845.070/0001-92 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), ROBSON DE LIMA CANANEA FILHO - CPF: 076.900.434-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
DESPROVEU O RECURSO
,
NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C REPARAÇÃO DE DANO À IMAGEM
– IMPROCEDÊNCIA – FATURA MENSAL DE CONSUMO COM VALOR ELEVADO – FATURA COBRADA COM ACÚMULO DE CONSUMO POR AUSÊNCIA DE COBRANÇA NOS MESES ANTECEDENTES – INOCORRÊNCIA DE ERRO DE LEITURA OU FALHA NA MEDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O conjunto probatório produzido demonstra que a cobrança em valor maior ocorreu em razão de que nos meses anteriores (janeiro/2022 a abril/2022) não houve a leitura efetiva, sendo feita a cobrança por estimativa.

Se o consumo faturado em maio/2022, que engloba a diferença de consumo dos meses anteriores é muito próximo ao consumo registrado com a soma dos meses de janeiro/2022 a abril/2022, não há ilicitude na cobrança do valor acumulado na fatura
seguinte.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EMPRESA GUIRATINGUENSE DE MINERAÇÃO LTDA,
em face da sentença que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Materiais c/c Reparação
de Dano à Imagem com Pedido de Antecipação de Tutela Parcial,
ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou improcedente a presente ação e condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15, conforme sentença de ID 199914175.

Opostos Embargos de Declaração (ID199914176) pela parte autoria, estes foram rejeitados de acordo com a decisão no ID 199914181.

Em síntese, sustenta a parte apelante em suas razões recursais

(ID 199914184)
,
que não há hipótese normativa excepcional apta a justificar a cobrança de consumo por estimativa, ou seja, o medidor e o contrato de fornecimento, bem como o acesso às instalações da parte autora não se enquadrariam em quaisquer hipóteses excepcionais da norma em comento.

Argumenta que, inobstante a utilização de padrão trifásico, em vista de sua atividade industrial, a requerente frequentemente era surpreendida com quedas e oscilações da tensão elétrica de entrada em seu padrão de energia, bem como com a apresentação de faturas de consumo absolutamente discrepantes e, por tais falhas, de forma reiterada, acabaram provocando a discussão administrativa acerca desses débitos, culminando com o Termo de Acordo de parcelamento dos débitos referentes ao ano de 2021, conforme documento juntado.

Defende que, no ano de 2022, a apelante efetuou o pagamento conjunto das faturas correspondentes aos meses de janeiro a abril de 2022 e, que no mês de maio/2022 foi surpreendida, após tentativa frustrada de pagamento da fatura via banco, com a emissão, em duplicidade, de nova fatura alusiva ao mesmo mês de maio, com valor exageradamente discrepante e superior à anterior.

Sustenta, ainda, que tendo em vista da recusa da apelante em efetuar o pagamento da fatura maior, a requerida interrompeu o fornecimento de sua energia, mesmo frente às inúmeras tentativas de solução amigável.

Por fim, aduz que a sentença deve ser reformada de modo a julgar totalmente procedentes os pedidos da parte autora, reconhecendo a ilicitude do ato da apelada.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 199914191).

É o
relatório.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 199913373) que a parte autora é consumidora da UC 6/3232134-1, instalada em sua unidade fabril localizada na RODOVIA MT 110, KM 20 KM SENTIDO TESOURO - zona rural da Comarca de Guiratinga.

Alegou cobrança indevida pela parte ré, efetuado a emissão de guias em duplicidade, constando valores diversos, em referência ao mês de maio de 2022 e, que após a recusa no pagamento, teve o fornecimento de sua energia interrompida pela requerida, mesmo depois de inúmeras tentativas de solução amigável.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo tutela de urgência, a qual fora concedida parcialmente, para determinar o reestabelecimento da energia elétrica, além da suspensão de cobrança do débito em discussão (ID 199913393), bem como a condenação da parte requerida por danos morais e materiais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Aroldo José Zonta
Burgarelli

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelada/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia dos autos se limita em verificar a licitude da cobrança questionada, na fatura do mês de maio/2022, no valor de R$ 53.447,88 (cinquenta a três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos), resultante de acúmulo de consumo, em razão da emissão por média dos consumos nos meses de janeiro a abril/2022.

A apelante defende que, no ano de 2021, por razões de falhas na prestação do serviço pela concessionária de energia e apresentação de faturas de consumos discrepantes, ocorreu uma discussão administrativa que culminou com o Termo de Confissão de Dívida e parcelamento dos débitos referentes a 2021 e, em conjunto, efetuou o pagamento das faturas correspondentes aos meses de janeiro a abril/2022, sendo surpreendida no mês de maio/2022 com fatura de valor exageradamente discrepante e superior.

Nesse caso, constata-se que o consumo lançado na fatura de energia elétrica do mês de maio/2022 pela concessionária/apelada revela-se legítimo, uma vez que inexiste prova do alegado erro de leitura, ou falha na prestação de serviço por parte da requerida.

Isso porque, há coerência na tese da apelada no sentido de que o consumo elevado no mês de maio/2022 é decorrente de cobrança de acúmulo de consumo, uma vez que não houve a regular cobrança nos meses anteriores, quais sejam: janeiro a abril/2022, conforme se vê no Histórico de Contas, juntado no ID 199914168. Portanto, justificada a cobrança em valor elevado no mês de maio/2022, no valor de R$ 53.447,88 (cinquenta a três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos), visto que este corresponde ao consumo dos meses de janeiro a abril/2022, mostrando-se, assim, correta.

Ademais, quanto ao alegado de que teria efetuado o pagamento das parcelas correspondentes aos meses de janeiro a abril/2022, juntamente com o Termo de Confissão de Dívida juntado pela própria apelante no ID 199913382, em análise às provas constantes dos autos, extrai-se do Termo, que o acordo extrajudicial se trata dos meses referentes apenas ano de 2021, ao qual foram faturados pela média de 5.040 kWh, sendo que o consumo real da empresa apelante oscila de 10.000 kWh a 16.000 kWh.

De se observar, ainda, que o consumo nos meses de janeiro a abril/2022 foram de 5.040kWh a 5.055kWh, o que demonstra que é perfeitamente compreensível o consumo registrado em maio/2022 – 47.442kWh, salientando-se que engloba o consumo do próprio mês de maio/2022, bem como o consumo dos meses de janeiro a abril/2022 que haviam sido registrados por consumo pela média e não pela leitura real.

Desta forma, o consumo registrado no mês de maio/2022, não destoa do consumo dos meses em que foi realizada a leitura real do medidor, consoante demonstrado na figura 01.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDOS DE REVISÃO DE FATURAMENTO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MOARIAS. FATURAS DE CONSUMO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO EM VALOR ELEVADO. FATURA DE MAIO COM COBRANÇA DE
ACÚMULO
DE CONSUMO POR AUSÊNCIA DE
COBRANÇA NO MÊS ANTECEDENTE. INOCORRÊNCIA DE ERRO DE LEITURA OU FALHA NA MEDIÇÃO. EXCESSO DE REGISTRO DE CONSUMO NÃO VERIFICADO. FTOGRAFIAS DAS LEITURAS QUE RESPALDAM A TESE DA RÉ. VALOR DEVIDO. RECORRIDO QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE É ATRIBUIDO PELO ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS – Recurso Cível: 71009992884 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 17/09/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/09/2021)

“RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA COM ACÚMULO DE CONSUMO – PAGAMENTO A MENOR NOS MESES ANTERIORES – VALOR COBRADO DENTRO DA MÉDIA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte Reclamante se insurge contra duas faturas emitidas pela reclamada, alegando estarem em valor excessivo.

Entretanto, foi demonstrado A cobrança a menor nos meses anteriores, sendo correto o procedimento adotado pela concessionária, não havendo se falar em cobrança indevida, devolução de valores ou dano moral.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.”
(N.U 1004310-17.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2021,
Publicado
no DJE 17/09/2021)

Deste modo, resta claro e evidente que não houve irregularidade na cobrança estampada na fatura de maio/2022, porquanto as faturas somadas (janeiro a abril/2022) estão dentro da média de consumo, inexistindo qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela concessionária.

Porém, não pode a apelada promover a cobrança em parcela única do consumo não faturado, sem propiciar ao consumidor a possibilidade de pagamento parcelado dos valores, segundo dispõe o § 1º do art. 113 da Resolução nº 414/2010:

“Art. 113.
A distribuidora quando
, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou
não apresentar fatura
, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I –
Faturamento
a menor ou

ausência de faturamento
: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente
;”

§ 1º Na hipótese do inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado
ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes.”
(
g.n
.)

Assim, deve ser reformada a sentença singular apenas para possibilitar a parte autora/apelante o parcelamento do débito no valor de R$ 53.447,88 (cinquenta a três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos) em até 05 (cinco) parcelas mensais.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença singular, apenas para possibilitar a parte autora/apelante ao parcelamento do débito no valor de R$ 53.447,88 (cinquenta a três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos) em até 05 (cinco) parcelas mensais, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Desembargadora Marilsen,

Entendo que possibilitar a parte autora/apelante o parcelamento do débito no valor de R$ 53.447,88 (cinquenta a três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos) em até 05 (cinco) parcelas mensais, seja decisão
extra petita
, uma vez que não requerido pela parte.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantenho inalterada da sentença e majoro os honorários advocatícios em mais 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EMPRESA GUIRATINGUENSE DE MINERAÇÃO LTDA,
em face da sentença que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Materiais c/c Reparação de Dano à Imagem com Pedido de Antecipação de Tutela Parcial,
ajuizada contra a
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou improcedente a presente ação e condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15 (Id. 199914175).

Em suas razões recursais (Id. 199914184), resumidamente, sustenta a parte apelante que não há hipótese normativa excepcional apta a justificar a cobrança de consumo por estimativa, ou seja, o medidor e o contrato de fornecimento, bem como o acesso
às instalações da parte autora não se enquadrariam em quaisquer hipóteses excepcionais da norma em comento.

Verbera que, inobstante a utilização de padrão trifásico, em vista de sua atividade industrial, a requerente frequentemente era surpreendida com quedas e oscilações da tensão elétrica de entrada em seu padrão de energia, bem como com a apresentação de faturas de consumo absolutamente discrepantes e, por tais falhas, de forma reiterada, acabaram provocando a discussão administrativa acerca desses débitos, culminando com o Termo de Acordo de parcelamento dos débitos referentes ao ano de 2021, conforme documento juntado.

Em sessão, a eminente Relatora – Desa. Marilsen Andrade
Addário
proferiu seu voto, em mérito pelo parcial provimento do recurso, entretanto facultando o parcelamento do débito, o primeiro vogal Desembargador Sebastião entendeu pelo desprovimento do recurso, sem a possibilidade do parcelamento. Diante dos elementos em discussão, e da complexidade que envolve a questão meritória, após uma análise mais detalhada da celeuma, entendo por divergir de ambos.

Isso porque, o consumo do recorrente, especificamente quanto aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2022, pela leitura do caderno processual foi feito por estimativa, valores entre R$ 11.000,00 (onze mil reais) à R$ 13.452,00 (treze mil quatrocentos e cinquenta e dois reais), em consonância com os meses pretéritos.

Entrementes, posteriormente, no mês de maio/2022, houve a cobrança no valor de R$ 53.447,88 (cinquenta a três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

Colaciono:

Nesse diapasão, em que pese as ulteriores cobranças serem feitas por estimativa, o montante atual encontra-se em discrepância elevada, em comparação com todo o histórico de consumo do apelante.

Ademais, não bastassem tais fatos, a concessionária realizou mais de 07 (sete) vezes a leitura via estimativa, o que é vedado pela resolução n°. 414 da Aneel, art. 87, §1°.

Vide:(
https://www.legisweb.com.br/
legislacao
/?id=112868
).

Destarte:

Art. 87º.
Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1º do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1º
O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento
, devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito,
sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento.

A jurisprudência:

Apelação cível. Ação de indenizatória Energia elétrica. Relação de consumo. Questionamento de faturamento em alto valor e incompatível com o consumo do autor.
Faturamento por estimativa e cobrança a título de acerto de faturamento. Cobrança por estimativa que deve observar as determinações do art. 87 da Res. 414/2010 Aneel. Concessionária que não comprova a impossibilidade de acesso ao medidor e envio de comunicação prévia por escrito ao consumidor. Cobrança que abrange período superior a três ciclos, em desconformidade com a normatização da agência reguladora
. Ré que não se desincumbiu do ônus da prova. Violação à transparência e boa-fé. Precedentes do TJRJ. Nulidade do acerto de faturamento e repetição de indébito na forma do art. 42 CDC. Falha na prestação do serviço. Dano moral. Desvio produtivo do consumidor. Valor fixado com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros da jurisprudência desta E. Corte. Inversão
do
ônus sucumbenciais. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 02138227420178190001, Relator: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 16/06/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-18)

Apelação Cível. Fornecimento de energia elétrica. Perícia unilateral. Recuperação de consumo. Cobrança indevida. Estimativa de Valor. Negativação Indevida. Dano moral. Configurado. Pagamento. Compensação. Negado. Recurso não provido. Embora possível que a concessionária de serviço público apure a recuperação de consumo de energia elétrica em razão de supostas inconsistências no consumo pretérito, se faz necessária a comprovação do cumprimento rigoroso dos procedimentos normativos da ANEEL, sob pena de desconstituição do débito apurado apenas por meio de perícia unilateral. A perícia realizada em medidor de energia elétrica, deve observar, entre outros, o exercício do contraditório e ampla defesa da parte contrária, sendo imprescindível sua participação, mediante sua
regular notificação para comparecimento. Caso contrário, tratar-se-á de perícia unilateral, totalmente nula.
O parâmetro a ser utilizado para o cálculo do débito, deverá ser a média de consumo dos três meses, imediatamente, posteriores à substituição do medidor e, pelo período pretérito máximo de doze meses. A recuperação de consumo não poderá se basear em valores apurados por estimativa. É devida indenização por dano moral ao consumidor, em razão da negativação indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes. Não cabe a compensação prevista no art. 113, II, e § 3º da Resolução 414 da ANEEL, para o pagamento de condenação em danos morais.
(TJ-RO - AC: 70010117620218220015 RO 7001011-76.2021.822.0015, Data de Julgamento: 01/12/2021) – Grifei.

Ao arremate, entendo que afastar a obrigação seria enriquecimento ilícito, observado que o apelante não nega o uso da energia elétrica, assim sendo, ante aos pedidos contidos na exordial, com a máxima data vênia, entendo por divergir de ambos os votos e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para que somente a fatura de maio de 2022, seja feita pela média do consumo do apelante dos últimos 12 (doze) meses.

É como voto.

EM 13 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, APENAS PARA FACULTAR O PARCELAMENTO DO DÉBITO, O 1º VOGAL – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E A 2ª VOGAL – DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS DEU PARCIAL PROVIMENTO, PARA QUE APENAS A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2022 SEJA PELO MÉDIA DO CONSUMO DA APELANTE.

SESSÃO DE 24 DE ABRIL
DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL):

Senhor Presidente,

Com a devida vênia da Relatora e da Desa. Maria Helena, entendo igualmente como discorrido pelo Des. Sebastiao Moraes Filho.

Explico, simplesmente porque não há pedido nesse sentido, e não se trata de matéria de ordem pública, de modo que não cabe ao julgador aplicar o que não foi objeto de pedido e discussão no tramite processual.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL):

Senhor Presidente,

D
iante dos

posicionamentos
e

análise

de
todos os votos
,
inclusive alguns
com
julgados

d
a
nossa
3ª
Câmara
de Direito Privado,
em que se percebe a abusividade na fatura
,
embora

não se tenha pedido

d
e forma
pontual,
mas
no
geral
,
foi pedid
o
a revisão da fatura
.

Portanto, a
companho
o voto d
a
D
esembargadora
Maria
Helena

Gargaglione
Póvoas,
com todas as
vênias
,

por
entende
r
que
é
o caminho mais justo
,
uma vez que é

evidente o abuso no cálculo dessa fatura
.

D
e acordo com
os nossos
julgamentos
, nos
casos em que

é

verificado
que o valor apurado di
verge
da
m
édia registrada

na unidade consumidora localizada em zona rural
,
sem
tenha
justificativa para o

excesso
,
é vital o recálculo pela média dos meses
,
como determinado pela

eminente
D
esembargadora Maria
Helena
Gargaglione
Póvoas
,

a
que
m
acompanho
.

É como voto.

V O T O

(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO (RELATORA):

Senhor Presidente
,

Revejo
meu voto
,
porque
,
na verdade
,
o conteúdo d
ele
está em consonância com o
voto

de Vossa Excelência
. S
implesmente
,
autorizei o

parcelamento
,
sem que houvesse pedido para tanto
,
como bem esclareceu o Desembargador Carlos Alberto
Alves da Rocha
.

P
ortanto
,
retific
o
meu voto
,
para acompanhar o vo
t
o de
V
ossa
E
xcelência
, no sentido de negar provimento ao recurso.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Tendo em vista que
a Relatora retificou o voto, fará a ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024